Tribunal: TJMT
Processo: 1000566-26.2025.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000566-26.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Preparo / Deserção]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), DARA DOS SANTOS DELARMI - CPF: 099.749.909-55 (IMPETRANTE), DR. WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –
1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso:
1000566-26.2025.8.11.9005.

Impetrante(s):

DARA DOS SANTOS DELARMI BORTOLINI
.

Impetrado(s): MM.
JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.

Litisconsorte(s):
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento:
23 a 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Dara dos Santos Delarmi Bortolini contra ato do MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos do processo nº 1065023-50.2024.8.11.0001.

A impetrante alega não possuir vínculo empregatício vigente nem condições financeiras para arcar com as despesas processuais, juntando aos autos declaração de hipossuficiência e cópia da Carteira de Trabalho Digital. Pedido liminar foi deferido.

O Ministério Público deixou de se manifestar, em razão da inexistência de interesse público que justificasse sua intervenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a impetrante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, diante da documentação apresentada e da ausência de vínculo empregatício atual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo quando demonstrada a ilegalidade ou o abuso de poder por autoridade pública, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF/1988 e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) e o Código de Processo Civil (arts. 98 e 99) asseguram o direito à gratuidade da justiça àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

A análise da concessão do benefício deve considerar os elementos apresentados nos autos, inclusive a declaração de hipossuficiência e os documentos que evidenciem a renda ou a ausência dela.

6.

O Enunciado nº 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso recomenda a análise das circunstâncias que ensejam a concessão da gratuidade, conforme previsto na CF.

No caso concreto, a impetrante juntou declaração de hipossuficiência e comprovou que seu último vínculo de trabalho foi encerrado em 21/06/2024, com salário de R$ 1.780,00, não havendo prova em sentido contrário.

8.

A liminar foi corretamente deferida diante da comprovação documental de hipossuficiência, não tendo sido infirmada nas informações prestadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade da justiça exige análise da razoabilidade com base nos elementos constantes nos autos, inclusive declaração de hipossuficiência não infirmada por provas em sentido contrário.

A recusa imotivada ou arbitrária à concessão do benefício, quando presentes os requisitos legais, configura ilegalidade passível de correção por mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, incisos LXIX e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciado nº 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
Dara dos Santos Delarmi Bortolini
contra ato do
MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
, que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita formulado nos autos sob nº.
1065023-50.2024.8.11.0001
.

Sustenta a impetrante a ilegalidade da decisão atacada, afirmando alegando não possuir vínculo empregatício atualmente, tampouco condições financeiras para arcar com o pagamento do preparo recursal sem comprometer a própria subsistência e a de sua família. Ainda, anexou declaração de hipossuficiência e cópia da Carteira de Trabalho Digital (IDs 277938881 e 277938879).

A liminar foi deferida no ID 280894889
.

A autoridade apontada como coatora prestou informações no ID 282187874. O litisconsorte deixou de apresentar manifestação, conforme certidão lançada no ID 286553877.

O Ministério Público, no ID 287501351, manifestou pela inexistência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no presente feito.

É o

relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5º da Constituição Federal e do art. 1º da Lei n.º 12.016/2009,
verbis
:

Constituição Federal, art. 5º:
(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/2009:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, verifica-se que a impetrante se insurge contra a decisão que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita formulado nos autos sob nº.
1065023-50.2024.8.11.0001
.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 5º, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
. Nesse sentido, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem sobre a gratuidade da justiça, conforme segue:

Art. 98 -
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

I -
as taxas ou as custas judiciais
;

(...) (grifei)

Art. 99 -
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
. (grifei)

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando os elementos que evidenciem a condição de necessidade da beneficiária.

O Enunciado nº 11, dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, preleciona:
Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a
efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam
, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal. (APROVADO XII ENCONTRO – CUIABÁ).
(grifei).

No caso em análise, a impetrante juntou cópia da Carteira de Trabalho Digital, demonstrando que seu último vínculo empregatício foi encerrado em 21/06/2024, com salário contratual de R$ 1.780,00, exercendo a função de atendente.

Aduz, ainda, ser pessoa de baixa renda, tendo anexado declaração de hipossuficiência econômica.

Dessa forma, restou comprovada a impossibilidade financeira de a impetrante arcar com o preparo recursal,
conforme documentos anexados nos IDs

277938881 e 277938879.

Assim, constata-se que a segurança pretendida com a impetração do presente mandado de segurança era o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, formulado no recurso inominado interposto nos autos n.º
1065023-50.2024.8.11.0001
, o qual foi analisado quando da apreciação do pedido de liminar (ID 280894889).

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,

concedo a segurança, mantendo a liminar deferida.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025